Tribunal: TJBA
Processo: 8047252-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047252-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, MARIANNA DOS SANTOS SOUZA

AGRAVADO: EULALIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE COGNIÇÃO RESTRITA VINCULADO AOS LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INTELIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA ADI 1220 STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS CONSOANTE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

O Agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve se ater ao acerto ou desacerto da decisão atacada, dentro de critérios de legalidade e razoabilidade, sendo vedado, ainda, discutir matérias não alegadas ou decididas no juízo singular, sob pena de supressão de instância, como, por exemplo, declaração de nulidade dos atos praticados a partir da certidão de trânsito em julgado, bem como seja devolvido o prazo para apresentação dos recursos cabíveis.

No que concerne ao excesso de execução, o Agravante alega que o Agravado expôs planilha de cálculos do valor atualizado monetariamente sob o índice INPC com incidência de juros indevidos, todavia, deveria ser observada a taxa SELIC, visto a Emenda Constitucional nº 113/2021.

A sentença restou confirmada no Acórdão do reexame necessário com aplicação da correção monetária pelo INPC, mantidos os juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (6,0% ao ano) – ID 2851445 autos de origem.

A Constituição, em seu artigo 5º, inciso XXXVI, estabeleceu que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

Portanto, não há falar em retroação das disposições da EC nº 113/2021, a casos pretéritos onde houve o trânsito em julgado da (o) sentença/acórdão que condenou a Fazenda Pública a obrigação de pagar qualquer quantia a terceiros.

Destaco que o STF estabeleceu no julgamento da ADI 1.220 que, "Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido"(STF, Pleno, ADI 1.220, rel. min. Roberto Barroso, DJe 13/3/2020).

Quanto aos honorários sucumbenciais, na sentença foi determinado que seriam fixados quando da liquidação da sentença e considerando a sucumbência mínima da Exequente restaram fixados em 10% sobre o valor apurado, a teor do art. 85, §§ 3º e 4º do CPC, pelo que não merecendo retoques.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047252-08.2024.8.05.0000, de Salvador/Ba, em que figuram como Agravante - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e Agravado EULALIO PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3